Tribunal: TJMT
Processo: 1039558-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039558-41.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALICE DA SILVA BRANDAO - CPF: 904.970.401-82 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137723299, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.846,21 (um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento do apontamento restritivo no sistema operacional e nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
a contar da data do trânsito em julgado do
decisum
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a validade do comprovante de negativação anexado nos autos, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.846,21 (um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento do apontamento restritivo no sistema operacional e nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
a contar da data do trânsito em julgado do
decisum
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
15/10/2021 – id. 141760678
),
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência
, realizada pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em
10/11/2020
,
conforme consulta abaixo:

-------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSALICE DA SILVA BRANDAO

DATA NASCIMENTO: 11/06/1975

CPF: 904.970.401-82

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 21/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 999999276484168

VALOR: 75,48

DATA INCLUSAO: 28/02/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202207

VALOR: 554,86

DATA INCLUSAO: 25/09/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202205

VALOR: 534,01

DATA INCLUSAO: 23/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202204

VALOR: 966,73

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202202

VALOR: 761,07

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202201

VALOR: 946,13

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202112

VALOR: 1.186,58

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202101

VALOR: 1.564,08

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202011

VALOR: 1.055,37

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202009

VALOR: 725,29

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202203

VALOR: 857,16

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202012

VALOR: 966,11

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007025257202009

VALOR: 835,20

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007025258202009

VALOR: 1.428,78

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202010

VALOR: 933,80

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202111

VALOR: 965,43

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202110

VALOR: 1.194,08

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202109

VALOR: 1.148,58

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202108

VALOR: 543,16

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202107

VALOR: 629,92

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202106

VALOR: 932,51

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202105

VALOR: 791,59

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202104

VALOR: 1.265,83

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202103

VALOR: 1.297,81

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202102

VALOR: 1.333,69

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001065003202008

VALOR: 584,93

DATA INCLUSAO: 10/11/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 26 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.847.231.416-11

28/09/2022 15:17:40-horario de Brasilia-FIM

--------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022